Tribunal: CARF
Processo: 11080.002796/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002796/2007-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.307 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
RENNER HERRMANN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem, intime a
contribuinte para apresentar: (i)certidão de inteiro teor do processo n° 1999.71.00.022553-8, que
contenha descrição do inteiro teor da ação, dos pedidos, das decisões e acórdãos proferidos e
andamento atualizado do feito, emitida pelo órgão ou tribunal de atual tramitação da ação; (ii)
certidão de inteiro teor do processo n° 2009.04. 00.041345-0, que contenha descrição do inteiro
teor da ação, dos pedidos, das decisões e acórdãos proferidos e andamento atualizado do feito,
emitida pelo órgão ou tribunal de atual tramitação. Encerrada a instrução processual o recorrente
deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da
devolução do processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002796/2007-93
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.307 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002796/2007-93

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme voto condutor:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.307 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002796/2007-93

A contribuinte foi cientificada da decisão em 10 de janeiro de 2011. Em 1 de
fevereiro de 2011, apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos da impugnação:

É o relatório.
VOTO
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Como visto, cuida o presente caso de lançamento exclusivamente para os fins de
prevenção de decadência do crédito tributário.
Em 21 de outubro de 2016 o recorrente apresentou aos autos a certidão que atesta
o trânsito em julgado da decisão da ação judicial mencionada em suas razões recursais, bem
como informa ter remanescido a discussão sobre os depósitos até então, pendente de apreciação
pelo STJ –REsp no 1248687 / RS.
Em consulta ao sítio do STJ verifica-se que o REsp no 1248687 / RS. Foi julgado
definitivamente e baixado em 20/08/2021-Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.307 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002796/2007-93

Desta feita, considerando os efeitos destas decisões judiciais sobre o presente
lançamento, é essencial a verificação do deslinde da controvérsia no âmbito judicial.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem, intime a contribuinte para
apresentar:
(i)certidão de inteiro teor do processo n° 1999.71.00.022553-8, que contenha
descrição do inteiro teor da ação, dos pedidos, das decisões e acórdãos proferidos e andamento
atualizado do feito, emitida pelo órgão ou tribunal de atual tramitação da ação;
(ii) certidão de inteiro teor do processo n° 2009.04. 00.041345-0, que contenha
descrição do inteiro teor da ação, dos pedidos, das decisões e acórdãos proferidos e andamento
atualizado do feito, emitida pelo órgão ou tribunal de atual tramitação.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital